Tribunal: TCU
Processo: 038.358/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4659/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.358/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Valeria Leite Silva de Andrade Klein (XXX.685.047-XX); Amanda da Silva Medeiros (XXX.533.764-XX); Emily dos Santos Franco (XXX.740.702-XX); Fabio Eduardo Gomes (XXX.425.476-XX); Luciane Queiroz Belem (XXX.997.322-XX); Maria Ivone de Sousa Matos (XXX.118.302-XX); Osman Batista de Medeiros Filho (XXX.861.104-XX); Patricia Monique Alves do Nascimento (XXX.631.884-XX); Tiago Henrique Arantes Cadete da Silva (XXX.733.638-XX); Victor Manzano Oliveira Leite (XXX.896.855-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.